Tribunal: STF
Processo: AP 1099
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MAURICIO MARUITI, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/5/2025 (eDoc. 159).
Em 16/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei  o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MAURICIO MARUITI, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis  (eDoc.160).
Em 5/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou requerimento de detração formulado pela Defesa do apenado (eDocs. 186-187).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo reconhecimento, para fins de detração,  do período de 9.1.2023 ao 7.5.2023, em que o apenado permaneceu  custodiado e pelo não reconhecimento da detração no período em que  permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica” (eDoc. 190), o que acolhi, em 22/8/2025( eDoc.192).
Em 26/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR comunicou o cumprimento da pena pelo executado MAURICIO MARUITI (eDoc.197-200).
Em 3/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Maurício Maruiti quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a memória de cálculo desenvolvida pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Paraná8, certificando sua regularidade”(eDoc.202).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Patronato Municipal de Apucarana/PR(eDocs. 198-200, fls. 137-138; 2-6; 20-28; 2-11), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 198, fls. 124; 131-132).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), consta nos autos o pagamento do valor de R$ 13.963,27 (treze mil, novecentos e sessenta e três, e vinte sete centavos) ao Tribunal de Justiça do Paraná,  cujo cálculo foi realizado pelo próprio tribunal, e não pelo Supremo Tribunal Federal (eDoc. 200, fl.30).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 203):

“O cálculo do valor devido e considerado para fins de pagamento pelo sentenciado, entretanto, foi elaborado pela contadoria judicial da Comarca de Apucarana/PR e não pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, revela-se adequado o encaminhamento para que a Secretaria Judiciária certifique sua regularidade, com posterior remessa ao Ministério Público Federal para novo pronunciamento.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Maurício Maruiti quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Requer, ainda, que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre a memória de cálculo desenvolvida pela contadoria judicial do Tribunal de Justiça do Paraná8 , certificando sua regularidade”

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAURICIO MARUITI, (CPF: 934.914.099-34), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Além disso, DETERMINO, ainda, a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao  Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR .
 OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe  se MAURICIO MARUITI, após intimado para pagar o valor atualizado da pena de multa, efetuou o pagamento ou requereu parcelamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente